Tribunal: CARF
Processo: 10845.720710/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720710/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
VERTICE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente, por
meio das quais pretende a quitação de débitos próprios com crédito oriundo de pretenso saldo
negativo de IRPJ, concernente ao 4o trimestre de 2001. O valor total descrito na DCOMP de no
15493.25815.281004.1.3.02-1090 (e-fls. 2/6) é de R$ 33.425,55 e foi utilizado também em
pedidos sucessivos e subsequentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720710/2009-18
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720710/2009-18

À e-fls. 92/95 foi juntado o Despacho Decisório de no 134/2009 em que a Unidade
de Origem se pronunciou pelo indeferimento do pleito e pela não homologação das
compensações transmitidas, tendo em conta as seguintes constatações:
a) no ano-calendário de 2001, a insurgente apurou o seu IRPJ segundo lucro
presumido, não havendo que se falar em saldo negativo a recuperar;
b) a parcela do imposto devida no 4o trimestre de 2001 foi quitada por
compensação e não por pagamento, sendo certo, outrossim, que o valor
compensado coincide com a importância confessada em DCTF e informada
em DIPJ (ajuste).
Demais disso, a DRF ainda deferiu a retificação de uma DCOMP e indeferiu o
mesmo pedido quanto a outras (dado que o contribuinte teria pretendido aumentar, nessas, o
valor do débito a ser quitado).
Cientificada dos conteúdo da decisão acima, a contribuinte opôs a sua
manifestação de inconformidade alegando, ao que interessa ao feito, e em síntese, que no ano de
2001 apurou um montante total de imposto a ser recolhido na ordem de R$ 228.850,45, tendo-o
quitado por compensação com crédito oriundo de saldos negativos acumulados de períodos
anteriores os quais totalizavam a importância de R$ 233.860,17, restando-lhe, destarte, um valor
histórico de R$ 5.009,72. Afirmou, ainda, que neste exercício (AC 2001), não teria lançado no
ajuste os valores concernentes às parcelas do IRFonte (pretensamente comprovadas por informes
trazidos com a peça de defesa em questão – e-fls. 157/160), sustentando dispor, ainda, de um
crédito de R$ 32.318.04 (relativo ao IRRF não aproveitado).
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Recife houve por bem julgar
improcedente a manifestação, de início, porque o aludido, e alegado, saldo negativo informado
pela então impugnante não encontrava lastro na DIPJ/2002 e nem tampouco na respectiva
DCTF, que consignavam um valor a pagar da ordem de R$ 56.885,65. Quanto ao problema do
fonte, a instância a quo afirmou ser impossível a sua restituição, já que, enquanto antecipação do
tributo devido, somente poderia ser aproveitado no ajuste.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento supra em 20 de janeiro de
2016 (AR de e-fls. 205/206), tendo interposto o seu recurso voluntário em 19 de fevereiro
daquele mesmo ano (e-fl. 207), por meio do qual, sem se reportar diretamente às razões contidas
no aresto então combatido, em linhas gerais, afirma que o fato de ter apurado o imposto segundo
o lucro presumido não obstaria o seu direito de recuperar os indébitos porventura pretendidos.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele tomo conhecimento.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720710/2009-18

E, diga-se, conheço do recurso apenas porque, a e-fl. 210, mesmo que de forma
genérica, a parte interessada sustentou ser “equivocada está a assertiva de que não há prova do
crédito”; o primeiro impulso deste Relator foi no sentido de negar seguimento ao remédio por
falta de ataque, mesmo que indireto, às razões autônomas efetivamente declinadas pela Turma a
quo no acórdão em exame.
De fato, e como destacado no relatório que precede este voto, os únicos
argumentos deduzidos pela DRJ para afastar a pretensão da insurgente cingiram ao fato de
inexistir, na DIPJ e da DCTF, saldos negativos a serem recuperados pela empresa, além de
sustentar a impossibilidade de se pleitear a restituição do IRFonte (que deveria ter sido levado ao
ajuste). Em linhas gerais, a empresa se insurgiu apenas contra o primeiro argumento e, ainda
assim, de forma genérica e, quiçá, desconectada da realidade do feito. Neste particular, pede-se,
inclusive, atenção à seguinte passagem do recurso voluntário:
Assim, ficou claro o mau comportamento da fiscalização que, ciente do erro da
informação constante no CD e já tendo em mãos as informações prestadas pela
Recorrente, preferiu afastar o crédito, em total agressão ao princípio constitucional da
Moralidade e às normas preceituadas pela Lei 9.784/99 [...].
Mais adiante, a insurgente afirma, ainda, que caberia a fiscalização analisar a
“farta documentação lançada em livros e demais obrigações acessórias”, sendo certo que no
feito não foram apresentados quaisquer livros contábeis (inclusive necessários à causa de pedir
deduzida na manifestação de inconformidade, como se apontará mais adiante). A toda evidência,
a contribuinte não se preocupou sequer em construir a sua tese e contrapô-la aos fundamentos
contidos na decisão de 1o grau.
E, ainda, na segunda parte de seu recurso se volta contra assertiva contida no
despacho decisório mas que não foi, em qualquer momento, abordada pelo acórdão recorrido.
Isto é, de forma absolutamente equivocada, inclusive, se insurge contra óbice nunca tratado pela
decisão recorrida, atinente à forma de apuração do IRPJ no ano de 2001 (lucro presumido),
deixando, outrossim, de atacar a questão atinente ao Fonte.
A par de tudo isso, e mesmo que num excesso zelo, se pretendesse superar a
inadequação do recurso manejado, voltando-nos, então, para as razões declinadas na
manifestação de inconformidade (algo que seria, inclusive, vedado pelas disposições do art. 33
do Decreto 70.235/72, bem como a regra encartada no dispositivo do art. 1.013 e § 1o, do CPC),
o fato que a recorrente não sabe, exatamente, o que quer...
Como dito, na DCOMP de no 15493.25815.281004.1.3.02-1090, descreve um
direito creditório no valor de cerca de R$ 33 mil, concernente a saldo negativo de IRPJ realtivo
ao 4o Trimestre de 2001. Ainda que a DIPJ de e-fls. 73/74 traga uma informação de que a
empresa não teria apurado qualquer valor a pagar, não há, ali, informações relativas à saldo
negativo (até porque impossível, já que optante pelo lucro presumido).
A DCTF trazida à e-fl. 75, não retificada, dá conta de um valor a pagar da ordem
R$ 56 mil, os quais, a empresa confessa, foram quitados por compensação (ou seja, não havia
saldo negativo porque tal importância foi, inclusive, pelo que afirma a insurgente, objeto de
compensação).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720710/2009-18

Em sua manifestação de inconformidade, todavia, a empresa muda toda a
natureza, a origem e o valor de seu pleito.
Num primeiro momento, pelos valores e cálculos contidos à e-fl. 104, e pelas
alegações apostas nesta passagem da defesa, o que pretendeu então a contribuinte foi a
recuperação de valores acumulados de saldos negativos apurados em anos anteriores (1998, 1999
e 2000), subvertendo, neste passo, e por completo a origem do crédito e inclusive o valor (já que
o saldo acumulado, como confessado pela empresa, seria de pouco mais de R$ 5 mil).
Num segundo momento, muda, agora, a própria natureza do direito creditório,
pretendendo, então, a recuperação de valores do IRFonte não aproveitado para a apuração do
imposto... e quanto a este ponto, mesmo que se pudesse entender ter havido um equívoco por
parte do contribuinte e considerar, de fato, que o IRFonte não foi abatido do valor do tributo
devido (apurado segundo o lucro presumido), os informes de rendimento trazidos demonstram a
retenção, quanto a 4o trimestre de 2001, de importâncias que alçaram à monta de parcos R$
384,64 (vale destacar que apenas os informes juntados à e-fls. 159 e 160 demonstram retenções
no quarto trimestre), valor este bem distante do R$ 32 mil reais alegados na manifestação de
inconformidade.
E, mais que isso, a DIPJ já destacada anteriormente, não só consigna zero valores
de imposto a pagar, mas, objetivamente, informa “zero” reais de receita o que induz a conclusão
de que as receitas que geraram as retenções acima sequer foram objeto de tributação, impedindo,
mesmo que com muito esforço, o aproveitamento do IRFonte (v. súmula/CARF de no 80).
Como dito, a contribuinte não soube, e não sabe, dizer qual é, efetivamente, o
crédito cuja recuperação pretende. E mesmo que se pudesse “presumir” a sua natureza e origem,
a empresa também não soube pedi-lo e nem tampouco produzir provas a dar sustentação a
qualquer pretensão que se queira identificar no caso em testilha.
Enfim, não há como se acolher a pretensão recursal, seja pela insuficiência
argumentativa verificada na própria peça de insurgência (que teria motivado o impulso inicial
mencionado no início deste voto), seja porque o direito creditório em exame nunca existiu.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.907 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720710/2009-18

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital